Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-46.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700870-46.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COISA JULGADA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DE DEMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIDADE JULGADORA DO PAD. DESVINCULAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO DISCIPLINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. LEGALIDADE. MÁ-FÉ DO APELANTE DEMONSTRADA. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A produção de provas destina-se ao convencimento do julgador, que pode, inclusive, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 371 do CPC, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado, utilizando-se do princípio da persuasão racional, entende que é desnecessário a produção de provas requerida pelo autor e que as provas dos autos são suficientes para a formação de sua convicção e resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A temática acerca da compatibilidade de horários para os exercícios dos cargos de Auxiliar de Enfermagem – Assistente Intermediário de Saúde da SES/DF com o de professor na SEE/DF, in casu, encontra-se coberta pelo manto da coisa julgada, haja vista que foi submetida ao Poder Judiciário, cujas decisões transitaram em julgado, com provimento desfavorável ao autor. 3. O poder de autotutela administrativa, que reconhece à Administração o poder-dever de declarar a nulidade de seus próprios atos, quando considerá-los ilegais, não se aplica ao presente caso. 4. Não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia se não restar comprovado, nos autos, que o julgado utilizado como paradigma é similar com a situação sob análise. 5. No PAD, a autoridade julgadora pode utilizar Nota Técnica proferida pela Administração Pública, como fundamento da sua decisão, não significando que deixou de apreciar o caso, podendo, ainda, divergir do Relatório Final da Comissão do PAD, haja vista que o ordenamento jurídico apenas exige que o julgador motive o seu entendimento (art. 5o, LV, da CF). 6. A má-fé resta demonstrada quando o servidor público, ciente do desacolhimento de suas teses pelo Poder Judiciário e da consequente ilegalidade da acumulação, prosseguiu no exercício dos dois cargos públicos, deixando de atender às notificações encaminhadas pela administração para que optasse por um deles, não havendo que se falar, portanto, em estabilização da situação de fato, tampouco em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. 7. A pena de demissão é prevista no art. 202 da LC n. 840/2011 (art. 132, XII, da Lei n. 8.112/1990) para as infrações graves, dentre as quais se insere a acumulação ilegal de cargos (art. 193, II), sendo que eventual aplicação de circunstância atenuante interfere apenas na gradação da pena, mas não tem o condão de modificar o tipo de pena estabelecida para cada infração. 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ofensa à ampla defesa e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 37, inciso XVI, da CF, uma vez comprovado o preenchimento dos requisitos para a acumulação de cargos públicos, inexistindo justificativa plausível, portanto, para o ato de demissão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 - Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O extraordinário não merece seguir, ainda, quanto à alegação de ofensa ao artigo 37, inciso XVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF: “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF.” (ARE 1374476 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/2022). E, ainda: “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a apreciação das razões recursais no sentido da demonstração dos requisitos para a acumulação de cargos e da impertinência do ato de demissão, no caso, demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012